Tribunal: TJPA
Processo: 0813851-72.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813851-72.2024.8.14.0000

RECORRENTE: HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MARIZ

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0813851-72.2024.8.14.0000

RECORRENTE: HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MARIZ

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDENCIAS. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIA PELO SERVIÇO DE COMISSARIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. ARQUIVAMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme consignado na manifestação do Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, é de conhecimento de toda a sociedade, que os índices de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes são alarmantes em todo o País.

2.

Portanto, a despeito das situações de intimidade verificadas nos locais de hospedagem, a proteção de crianças e adolescentes requer a constante fiscalização e identificação dos usuários dos estabelecimentos por meio de documento com foto.

3.

Não há comprovação de irregularidades na atuação ou excessos por parte dos voluntários do Serviço de Comissariado.

4.

Recurso administrativo conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0813851-72.2024.8.14.0000

RECORRENTE: HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MARIZ

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINSTRATIVO interposto por HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MUNIZ em face de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 0002286-21.2024.2.00.0814, que determinou o arquivamento do pedido por ausência de elementos que comprovem a prática de irregularidades na diligência reclamada.

Em suas razões recursais, o recorrente insiste na identificação dos servidores do Comissariado, designados para realização de diligência no Motel Sorriso em Icoaraci, no período compreendido entre vinte e uma e vinte e três horas do dia 17 de maio de 2024.

Afirma que possui o direito constitucional de identificação dos servidores públicos que realizaram a diligência para subsidiar o processo de danos morais em face da Fazenda Pública, tendo em vista que (textuais) “até os presos têm direito a identificar os responsáveis pela prisão”.

Alega que foi constrangido em seu momento íntimo e (textuais) “no meio de conjunções carnais/atos libidinais”.

É o relatório
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

No presente caso, o recorrente pretende obter a identificação dos servidores do Serviço de Comissariado que realizaram a fiscalização no Motel Sorriso, no Distrito de Icoaraci, na data de 17 de maio de 2024, com o objetivo de propor uma ação de danos morais em face da fazenda pública, em razão de suposto constrangimento suportado.

A Corregedoria Geral de Justiça, após a manifestação do juízo competente e análise do caso, verificou que a diligência realizada pelo Serviço de Comissariado estava dentro das atribuições legais previstas para a categoria, não havendo qualquer irregularidade ou excesso na atuação dos servidores.

Do mesmo modo, o Corregedor consignou em sua decisão que não restou configurada qualquer infração ao Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sendo assim, diante da ausência de qualquer irregularidade a Corregedoria Geral de Justiça determinou o arquivamento do pedido de providências com fulcro no art. 200 do Regime Jurídico Único (Lei 5.810/94).

Pois bem.

Conforme consignado na manifestação do Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, é de conhecimento de toda a sociedade, que os índices de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes são alarmantes em todo o País.

Portanto, a despeito das situações de intimidade verificadas em estabelecimentos de hospedagem, a proteção de crianças e adolescentes requer a constante fiscalização e identificação dos usuários nesses locais por meio de documento com foto.

Deste modo, caso algum usuário não possua documento de identificação em mãos, é necessária e obrigatória a apresentação para verificação individual com trajes adequados, através da “janela” de serviço, não sendo exigida, em nenhuma hipótese a abertura da acomodação, o que, de fato, não ocorreu no presente caso.

Não há comprovação de irregularidades na atuação ou excessos por parte dos voluntários do Serviço de Comissariado.

Sendo assim, entendo que a decisão proferida não requer nenhum reparo devendo ser mantida
in totum
pelo Conselho da Magistratura, diante da ausência de irregularidades na atuação do Serviço de Comissariado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão de origem em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/04/2025